Tribunal: STF
Processo: Rcl 68320
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DECLARA A ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO HAVIDA E A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE A EMPRESA TOMADORA E O EMPREGADO DA EMPRESA INTERPOSTA. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela empresa Algar Tecnologia e Consultoria S/A, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 0011770-06.2016.5.03.0168, sob a alegação de ofensa às decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 - Tema 725-RG. 



    Relata ter sido demandada na origem, juntamente com a Caixa Econômica Federal, sob o fundamento de que seria ilícita a terceirização havida entre estas empresas, nos termos da Súmula 331 do TST. Aduz ter o Tribunal Regional do Trabalho declarado nula a contratação através da empresa ora reclamante, determinando o enquadramento da beneficiária na categoria dos bancários, em virtude do que interpôs recurso de revista, tendo sido mantida a declaração de ilicitude da terceirização. 



    Sustenta ter havido, no caso, ofensa à decisão proferida na ADPF 324, uma vez que, naquele feito, o Supremo Tribunal Federal teria declarado a inconstitucionalidade da interpretação adotada pelo TST no sentido da vedação à terceirização de atividades-fim das empresas. Aduz, nesse sentido, que “o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região invocou o enunciado da Súmulas nº 331 do TST e nº 49, do TRT da 3ª Região, e, sem base constitucional ou legal, condenou as envolvidas ai pagamento de verbas trabalhistas ao obreiro do processo originário por considerar a existência de ilicitude na terceirização de atividade-fim” (doc. 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, a suspensão do Processo nº 0011770-06.2016.5.03.0168, até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar a decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Reclamação Trabalhista nº 0011770- 06.2016.5.03.0168, determinando-se a aplicação dos precedentes apontados como violados.



    Em que pese devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (doc. 25 e 26). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de descumprimento do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 324. Trata-se de paradigma no qual esta Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, e, portanto, a não configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, ressalvando-se a existência de responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Eis a ementa do referido acórdão: 



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 30/08/2018). 



    O cotejo analítico entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, revela claro descompasso entre o que restou decidido na origem e a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, na medida em que o acórdão impugnado afirmou a ilicitude da terceirização no caso concreto em virtude do fato de ter sido terceirizada atividade-fim da empresa contratante. É o que se depreende do excerto do acórdão regional (doc. 3, p. 8-9): 



    “Inicialmente, constata-se que a autora prestou serviços exclusivamente em benefício da terceira ré, conforme se infere a partir dos pontos incontroversos fixados pelo juízo na assentada de Id. 2693830. 



    Nos termos do contrato de prestação de serviços firmado, verifica-se que a primeira reclamada foi contratada pela Indra Brasil Ltda. para: 



    [...] "prestar serviços aos clientes portadores de Cartões da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de Atendimento a clientes por meio telefônico, eletrônico, assistido, atendimento de retenção, serviço ativo e receptivo para multicampanhas e serviços de suporte ao negócio, Tratamento e recuperação de endereço e demais atividades [...] (Id. b9bc7b3 - Pág. 2). 



    No contrato de trabalho da autora, consta que esta foi contratada pela primeira ré para exercer as atividades de "ATENDENTE JR" (Id. aaa437c). 



    Conforme já se manifestou o Relator em diversas demandas semelhantes, as atividades desempenhadas pelos operadores de telemarketing não estão inseridas na atividade-fim dos bancos, o que impediria o deferimento dos direitos assegurados à categoria profissional dos bancários. 



    Todavia, por responsabilidade institucional, acompanho o entendimento deste Eg. TRT que, em sua composição plena, ao apreciar o Incidente de Uniformização deJurisprudência nº 02555-2014-183-03-00-9-IUJ, determinou, por maioria de votos, a edição da Súmula nº 49, com a seguinte redação:



    TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE "TELEMARKETING". INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILICITUDE. RESPONSABILIDADE. 



    I - Os serviços de telemarketing prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita, pois se insere na atividade-fim de instituição bancária (art. 17 da Lei nº 4.595/64). 



    II - Reconhecida a nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços (arts. 9º da CLT e 942 do CC), forma-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador, pessoa jurídica de direito privado, que responde pela quitação das verbas legais e normativas asseguradas aos seus empregados, com responsabilidade solidária da empresa prestadora. 



    III - A terceirização dos serviços de telemarketing não gera vínculo empregatício com instituição bancária pertencente à Administração Pública Indireta, por força do disposto no art. 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal, remanescendo, contudo, sua responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas legais e normativas asseguradas aos empregados da tomadora, integrantes da categoria dos bancários, em respeito ao princípio da isonomia.



    Diante de tal entendimento e do fato de que a reclamante prestou serviços de telemarketing em favor da 3ª ré, ressalvado o entendimento deste Relator, mantenho a decisão de origem que reconheceu a ilicitude da terceirização havida entre os reclamados e aplicou o princípio da isonomia entre a autora e os empregados da terceira ré.”



    Ante o evidente desacordo havido entre o acórdão impugnado e a decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, a procedência da reclamação é medida que se impõe. Saliente-se que o fato de o acórdão reclamado ter sido proferido antes do julgamento da arguição paradigma não afasta a possibilidade de cassação do primeiro, visto que os recursos manejados contra ele foram julgados já na vigência dos efeitos vinculantes da ADPF em tela. 



    Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo nº 0011770-06.2016.5.03.0168 e determinar que seja afastado o enquadramento na categoria dos empregados da tomadora de serviços, Caixa Econômica Federal, no caso concreto, mantida sua responsabilidade subsidiária.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente